Tribunal: TJDFT
Processo: 0783652-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO VERBAL. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO. DIFICULDADE NA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. PROVA DOCUMENTAL E MENSAGENS ELETRÔNICAS. DÉBITO PARCIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-las, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.133,59. Narra a autora, ora recorrida, que realizou empréstimos e pagamentos de despesas em nome das recorrentes, além de um acordo verbal envolvendo trabalho na empresa, com previsão de divisão de lucros e despesas. Relata que, após o término da relação, foi firmado um novo acordo, no qual as recorrentes reconheceram a dívida de R$ 5.472,03, já descontados os pagamentos anteriores. Acrescido a um empréstimo de R$ 1.729,30, o valor da dívida seria R$ 7.201,33. No entanto, a recorrida reconhece ter recebido parte da dívida, indicando que o saldo devedor seria R$ 2.571,59.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelas recorrentes, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, as recorrentes alegam que o montante cobrado não está amparado em contrato, recibo ou acordo formal. Sustentam que inexiste fundamento legal para a condenação, visto que todos os valores questionados foram devidamente pagos. Pugnam pela reforma da sentença para que seja reconhecida a inexistência de débitos, bem como pela condenação da recorrida em danos morais pela exposição indevida.
4. Em contrarrazões, apresentou impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, defende que a recorrente reconhece a existência da sociedade informal e dos débitos, conforme provas juntadas aos autos. Aduz que a simples veiculação de áudios e mensagens no contexto da cobrança de uma dívida, sem comprovação de divulgação ofensiva ou em larga escala a terceiros estranhos aos fatos, não configura ato ilícito passível de reparação moral. Pugna pela condenação em litigância de má-fé em razão de recurso meramente protelatório.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a existência de eventuais débitos entre as partes, bem como se é devida a condenação em danos morais.
III. Razões de decidir
6. Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção do benefício deferido nesta oportunidade. Preliminar rejeitada.
7. Considerando-se que a relação entre as partes é de cunho civil, o ônus probatório distribui-se de forma ordinária, ou seja, na forma preconizada pelo art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. No caso concreto, a recorrida instruiu a inicial com conversas de whatsapp, comprovantes de transferências bancárias e áudios que evidenciam o reconhecimento da dívida pelas recorrentes. Embora não exista contrato formal, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que é possível a cobrança fundada em acordo verbal, desde que lastreada em indícios mínimos de prova, como verificado nos autos.
9. O juízo de origem ponderou adequadamente os elementos probatórios e reconheceu a existência parcial do débito, fixando a condenação no valor de R$ 1.133,59.
10. Ressalte-se que a ausência de formalização contratual entre as partes dificultou sobremaneira a apuração exata do valor eventualmente devido. A controvérsia gira em torno de múltiplos pagamentos, acordos verbais e transferências bancárias realizadas sem qualquer sistematização documental, o que compromete a precisão dos cálculos apresentados por ambas as partes.
11. Diante desse cenário, a sentença de primeiro grau agiu com prudência ao fixar o valor da condenação com base nos elementos mínimos constantes nos autos, especialmente as alegações congruentes entre as partes, os comprovantes de transferências apresentados e os trechos de conversas que indicam reconhecimento parcial do débito. A quantia fixada representa, portanto, o valor efetivamente demonstrado, não havendo respaldo probatório suficiente para majorá-lo ou para declarar a quitação integral, como sustentam as recorrentes.
12. Quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pelas recorrentes em sede recursal, verifica-se que não há prova de que a conduta da recorrida tenha extrapolado os limites do direito de cobrança. As mensagens anexadas aos autos não demonstram exposição vexatória ou ofensiva da imagem das recorrentes perante terceiros, sendo mera tentativa de recebimento de valores. Não configurado o abalo moral, não há falar em dever de indenizar.
13. De igual modo, não se verificam nos autos os requisitos caracterizadores da litigância de má-fé, devendo ser afastada a penalidade pleiteada nas contrarrazões. O exercício do direito de recorrer, por si só, não configura abuso do direito de defesa.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "É admissível a cobrança de dívida decorrente de acordo verbal, desde que comprovada por meio de provas documentais e mensagens que evidenciem o reconhecimento do débito, sendo descabida a indenização por dano moral por cobranças feitas de forma privada e sem excessos.".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373.